Tribunal: STF
Processo: SEC 4526
Classe: SEC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-05
Data de publicação: 1993-08-05

Ementa:
EMENTA:  - Homologação de  sentença estrangeira. Questão de
ordem.
          -  Aplicação do  artigo 219,  parágrafo único, do Regimento
Interno  do S.T.F.,  uma vez  que, devidamente  intimado o patrono da
requerente, não foi cumprida diligência no prazo determinado.
          Processo que se julga extinto.